Tribunal: TJBA
Processo: 0503286-04.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503286-04.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO NA ORDEM DOS QUESITOS (ART. 483 DO CPP). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AFASTADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO E DA OBSTINAÇÃO DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por MANOEL VIEIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, que após deliberação do Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 20 (vinte anos) e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2º, I, e IV) c/c art. 73, última parte, do Código Penal. Narram os autos que, no dia 08 de abril de2019, por volta das 08:00 horas da manhã, em estada vicinal do povoado de Bate Pé, região da Jurema, em Vitória da Conquista, deferiu, com a clara intenção de matar, tiros de arma de fogo contra JORGE MARCOS RIBEIRO ARAÚJO, provocando-lhe lesões corporais, as quais, pela sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. O crime foi motivado por ciúmes, pois o acusado desconfiava que a vítima estaria se encontrando com MARINÊS RIBEIRO SANTOS, sua ex-esposa, da qual estava separado há mais de dois anos. Mas não aceitava a separação, o que revela motivação torpe. A vítima dirigia um veículo Fiat Uno pela estada vicinal supracitada, com destina a sede deste município de Vitória da Conquista, quando foi abordada pelo increpado, que estava pilotando uma motocicleta Honda Bros e, emparelhando com o Fiat Uno perguntou pela vítima para, ato contínuo, sem discussão prévia e de inopino, portanto, sem chance de defesa pela vítima, efetuar os disparos fatais. Ao ser atingida pelos projéteis, a vítima caiu no colo de sua irmã MIRALVA ARAÚJO FERREIRA, que estava no banco carona, tendo o carro perdido a direção e parado. Também estava no Fiat Uno, WILSON SANTOS MENDES. Assim que o carro parou, o denunciado desceu da motocicleta e se aproximou do veículo e, mesmo com os pedidos desesperados de MIRALVA para que não matasse seu irmão, o acusado efetuou mais disparos, atingindo tanto a vítima visada, JORGE, quanto, por erro de execução, a vítima MIRALVA, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para a sessão plenária do júri acarreta nulidade absoluta, diante da informação de mudança de endereço não comunicada ao juízo; (ii) verificar se a inversão na ordem de formulação dos quesitos, ao se antecipar o quesito relativo às qualificadoras em detrimento da causa de diminuição da pena, configura nulidade do julgamento; (iii) avaliar se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da premeditação e da obstinação do réu, constitui bis in idem com as qualificadoras reconhecidas; (iv) apurar se o aumento da pena-base em fração superior ao parâmetro de 1/8, sem fundamentação proporcional, deve ser corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade, pois o réu deixou de comunicar sua mudança de endereço ao juízo, ensejando a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Houve publicação de edital, sendo assegurada a defesa técnica pela Defensoria Pública, de modo que não houve cerceamento de defesa. 4. A inversão da ordem de quesitos não acarreta nulidade, pois todas as teses defensivas, incluindo a causa de diminuição da “violenta emoção”, foram submetidas ao Conselho de Sentença, inexistindo prejuízo concreto à defesa. Aplica-se o princípio “pas de nullité sans grief”. 5. A premeditação e a obstinação revelam grau de culpabilidade que ultrapassa o previsto no tipo penal e nas qualificadoras, legitimando a valoração negativa deste vetor na dosimetria da pena. Não há bis in idem, pois o motivo torpe refere-se ao ciúme como razão do crime, enquanto a premeditação evidencia a frieza e a meticulosidade da conduta. 6. Contudo, o aumento da pena-base em 1/6 mostrou-se desproporcional, sendo adequado aplicar a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, resultando em pena-base de 14 anos e 3 meses de reclusão. 7. Correta a compensação entre reincidência e confissão espontânea, restando apenas a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, fixando-se a pena intermediária em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 8. Reconhecido o concurso formal próprio (art. 70, CP), aplica-se a fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 19 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ausência de intimação pessoal do réu que não comunicou mudança de endereço não acarreta nulidade do julgamento pelo júri, pois a revelia foi corretamente decretada com publicação de edital (CPP, art. 367).” “A inversão da ordem dos quesitos só enseja nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio ‘pas de nullité sans grief”.” “A premeditação e a obstinação configuram circunstância idônea para negativar a culpabilidade, distinta das qualificadoras do homicídio.” “A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequado o patamar de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, I e II, “c”, 65, III, “d”, 70, 73, 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 367, 420, parágrafo único, e 483. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2079875/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 12.08.2022; STJ, REsp 1849862/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no REsp 2113431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n.º 0503286-04.2019.8.05.0274, tendo como apelante MANOEL VIEIRA DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante, ora fixada em 19 (dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84